Tribunal: TJSP
Processo: 2053556-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Embargos à execução. Efeito suspensivo. Reconsideração para se deferir o efeito almejado. Perda superveniente do objeto do recurso nessa parte, impondo-se o não conhecimento da questão.

Justiça Gratuita. Embargos à execução. Indeferimento da gratuidade aos embargantes. Embora a atual norma processual tenha conferido nova roupagem ao instituto da assistência judiciária gratuita, ao

Ementa:
Embargos à execução. Efeito suspensivo. Reconsideração para se deferir o efeito almejado. Perda superveniente do objeto do recurso nessa parte, impondo-se o não conhecimento da questão.

Justiça Gratuita. Embargos à execução. Indeferimento da gratuidade aos embargantes. Embora a atual norma processual tenha conferido nova roupagem ao instituto da assistência judiciária gratuita, ao incorporá-lo em seus artigos 98 a 102, sua essência como norma de isenção ao cumprimento da obrigação tributária - pois as custas são taxas -, em nada mudou. Necessidade de comprovação da situação de miserabilidade alegada para a concessão do benefício, especialmente no caso da pessoa jurídica (Súmula 481 do STJ). Inexistência nos autos de prova da insuficiência financeira da agravante em arcar com as custas do processo. Diferimento dos custas ao final ou seu parcelamento. Impossibilidade de conhecimento de tais questões, sob pena de supressão de instância.

Recurso conhecido parcialmente e improvido, na parte conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2053556-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que são agravantes
PATRICIA MARINA DIAS SANCHEZ, PAULO JACINTO SANCHES SANCHEZ e
GISELE RODRIGUES SANCHEZ, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento na parte conhecida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053556-82.2020.8.26.0000 - Birigui -Voto no 44.081 - Cida
2
VOTO No: 44.081
AGRV.No: 2053556-82.2020.8.26.0000
COMARCA: Brigiui
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Lucas Gajardoni Fernandes
AGTE. : Patrícia Marina Dias Sanchez e Paulo Jacinto Sanches e Sanchez
AGDO. : Banco do Brasil S/A.
Embargos
à
execução.
Efeito
suspensivo.
Reconsideração para se deferir o efeito almejado.
Perda superveniente do objeto do recurso nessa
parte, impondo-se o não conhecimento da questão.
Justiça Gratuita. Embargos à execução. Indeferimento
da gratuidade aos embargantes. Embora a atual
norma processual tenha conferido nova roupagem ao
instituto
da
assistência
judiciária
gratuita,
ao
incorporá-lo em seus artigos 98 a 102, sua essência
como
norma
de
isenção
ao
cumprimento
da
obrigação tributária - pois as custas são taxas -, em
nada mudou. Necessidade de comprovação da
situação de miserabilidade alegada para a concessão
do benefício, especialmente no caso da pessoa
jurídica (Súmula 481 do STJ). Inexistência nos autos
de prova da insuficiência financeira da agravante em
arcar com as custas do processo. Diferimento dos
custas ao final ou seu parcelamento. Impossibilidade
de conhecimento de tais questões, sob pena de
supressão de instância.
Recurso conhecido parcialmente e improvido, na
parte conhecido.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita aos agravantes, assim
como recebeu os embargos sem o efeito suspensivo, a teor do disposto no “caput” do
art. 919 do novo CPC.
Os agravantes afirmam que não têm condições financeiras de
arcar com as custas do processo, em razão extrema dificuldade financeira que vem
enfrentando, especialmente pelo fato de a devedora principal encontrar-se em
Recuperação Judicial. Alternativamente, pugnam pelo diferimento das custas ao final
ou o seu parcelamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053556-82.2020.8.26.0000 - Birigui -Voto no 44.081 - Cida
3
Prosseguem
asseverando
que
a
concessão
do efeito
suspensivo é medida de rigor, pois presentes os requisitos, inclusive com a garantia
do juízo.
Regularmente processado, com a concessão do efeito
suspensivo parcial para obstar o eventual cancelamento da distribuição. Contraminuta
à fl. 89/98.
É a suma do necessário.
Inicialmente, salienta-se que houve reconsideração, em parte,
da r. decisão recorrida para se deferir o efeito suspensivo ao Embargos à execução,
conforme se vê de fl. 291/292, de modo que o exame do recurso nessa parte ficou
prejudicado, pela perda superveniente do interesse recursal, impondo-se não
conhecimento de tal questão.
Passa-se ao exame do pleito de concessão dos benefícios da
justiça gratuita.
Como é sabido, o Novo Código de Processo Civil incorporou o
instituto da gratuidade da justiça, então previsto na Lei no 1060/50, tendo os requisitos
para sua concessão sido disciplinados em seus artigos 98 a 102.
E seu artigo 98, “caput”, dispõe a nova lei de ritos que: “A
pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça na forma da lei”.
O pedido de gratuidade poderá ser formulado na petição inicial,
na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
(artigo 99, “caput”, do Novo Código de Processo Civil), cabendo seu indeferimento
pelo magistrado “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade” (§2o do citado dispositivo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053556-82.2020.8.26.0000 - Birigui -Voto no 44.081 - Cida
4
Embora a atual norma processual tenha conferido nova
roupagem ao instituto da assistência judiciária gratuita, sua essência como norma de
isenção ao cumprimento da obrigação tributária - pois as custas são taxas -, como já
era anteriormente defendido por esta Relatoria, em nada mudou.
Com efeito, a assistência jurídica de que trata genericamente o
artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, é ato do Poder do Estado; a
justiça gratuita, por outro lado, é um benefício que será ou não deferido pelo próprio
juiz da causa, de acordo com os elementos existentes nos autos, tanto que o artigo
99, §2o, do Novo Código de Processo Civil, autoriza o indeferimento se o juiz tiver
fundadas razões para tal.
Assim, é claro que o deferimento da gratuidade com a juntada
de simples declaração não atende ao comando da norma e tampouco poderia ser
compreendido dentro da finalidade instrumental do processo, ainda que se entenda
como negativa a prova do próprio estado fático ensejador do deferimento da
concessão do favor excepcional.
Por isso é que cabe ao juiz sopesar as provas recolhidas nos
autos e avaliar, inclusive, se há, ou não, os sinais exteriores de riqueza que
possibilitem conclusão oposta ao pedido da gratuidade processual, especialmente se
deles advierem os requisitos necessários à hipótese de incidência do fato impositivo
da obrigação de pagar o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza,
cuja existência exclui, por si só, a hipossuficiência invocada mesmo que
acompanhada de declaração em seu abono.
No caso examinado, os agravantes alegam que não têm
condições de arcar com as despesas do processo, apesar de juntar aos autos
declaração de rendas do ano de 2018, no qual declaram expressivo patrimônio, o
que afasta a verossimilhança à alegada insuficiência em arcar com as custas e
despesas, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.
Deste modo, impõe-se manutenção da r. decisão que indeferiu
os benefícios da gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053556-82.2020.8.26.0000 - Birigui -Voto no 44.081 - Cida
5
Quanto
aos
pedidos
alternativos,
impõe-se
o
não
conhecimento, pois não houve apreciação em primeiro grau da possibilidade de
diferimento das custas ao final ou de seu parcelamento, sendo vedado a este Tribunal
o conhecimento direito, sob pena de supressão de instância.
Posto isto, conhece-se, em parte, do recurso e, na parte
conhecida, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica